Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-56.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. MATÉRIA NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. RECURSO CABÍVEL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1015 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de inventário e partilha que homologou o esboço apresentado, com ressalva de que a cota destinada a um dos herdeiros é objeto de penhora, o que deve ser anotação quando da averbação da partilha junto à matrícula do imóvel.
2. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade ou poder processual, motivada por ação ou omissão, podendo recair sobre as partes ou mesmo sobre o julgador.
3. A decisão proferida na ação de inventário e partilha deve ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento, nos moldes do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, sob pena de preclusão.
4. Intimada, a parte que deixa transcorrer in albis o prazo para o recurso cabível contra decisão que rejeitou seu pedido de retenção de benfeitorias em ação de inventário, perde a oportunidade de insurgência de tal matéria, pois manifesta a preclusão.
5. Apelo não conhecido.